Tribunal: STM
Processo: 7000528-19.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 187 DO CPM. CONDENAÇÃO. DESERÇÃO. DÚVIDA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. GRAVE PERTURBAÇÃO PSICOLÓGICA. ACIDENTE EM SERVIÇO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. DIVERGÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Dúvida quanto à presença do elemento volitivo, indispensável à configuração do tipo.
Provas testemunhal e documental uníssonas no sentido de que o recorrente estava em grave perturbação emocional e psicológica quando da deserção.
Estado de necessidade como excludente de culpabilidade previsto no art. 39 do Código Penal Militar. Não obstante a ausência de comprovação inequívoca da imputabilidade, os documentos juntados aos autos demonstram a presença de indícios aptos a questionarem a capacidade de discernimento do agente em razão de acidente de serviço sofrido antes da prática delitiva.
Sentença condenatória que merece reforma. Provimento, por unanimidade, do apelo defensivo, com divergência, apenas, na fundamentação do Decisum.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000528-19.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE:
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DA DEFESA E DAR-LHE PROVIMENTO PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA RECORRIDA, ABSOLVER O SD
DO
CRIME DE DESERÇÃO, PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
E, POR MAIORIA, DECIDIU ABSOLVER COM FUNDAMENTO NO ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA DAVAM PROVIMENTO
AO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
CASSAVAM A SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLVIAM O EX-SD EX
DO DELITO DE DESERÇÃO, PREVISTO NO ART. 187 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA
"D", DO CPPM, C/C O ART. 39 DO CPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000528-19.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE:
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 187 DO CPM.
CONDENAÇÃO. DESERÇÃO. DÚVIDA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO.
REFORMA
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
GRAVE
PERTURBAÇÃO
PSICOLÓGICA.
ACIDENTE
EM
SERVIÇO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE. DIVERGÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Dúvida quanto à presença do elemento volitivo, indispensável à configuração
do tipo.
Provas testemunhal e documental uníssonas no sentido de que o recorrente
estava em grave perturbação emocional e psicológica quando da deserção.
Estado de necessidade como excludente de culpabilidade previsto no art. 39 do
Código Penal Militar. Não obstante a ausência de comprovação inequívoca da
imputabilidade, os documentos juntados aos autos demonstram a presença de
indícios aptos a questionarem a capacidade de discernimento do agente em
razão de acidente de serviço sofrido antes da prática delitiva.
Sentença condenatória que merece reforma. Provimento, por unanimidade, do
apelo defensivo, com divergência, apenas, na fundamentação do Decisum.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, na sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten. Brig. Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso da defesa e em dar-lhe provimento
para, reformando a sentença recorrida, absolver o APELANTE do crime de deserção,
previsto no art. 187 do Código Penal Militar, com fundamento, por maioria, no art. 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
7000528-19.2023.7.00.0000
40001360126 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 20 de abril de 2023, a qual condenou o
APELANTE, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de
detenção, com o regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em 16 de dezembro de 2022, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR ofereceu
denúncia (APM 7000008-57.2023.7.03.0103, evento 01, DENÚNCIA2) contra o então
APELANTE, pelos fatos narrados nos seguintes termos:
“Na data de 08 de junho de 2022, o Soldado EV do Exército K. P.C., sem qualquer justificativa
ou autorização, faltou ao expediente diário do aquartelamento do 3º Regimento de Cavalaria
de Guarda (Porto Alegre/RS).
Permanecendo ausente, decorrido o prazo previsto em lei, consumou o delito de deserção,
pelo que restou lavrado contra si o Termo de Deserção (EVENTO 1 - IPD2, fl. 06), publicado
no Boletim Interno da Unidade Militar (EVENTO 1 - IPD2, fl. 11). Em consequência, foi
excluído das fileiras da Força terrestre, a contar do dia 17 de junho de 2022.
Em 05 de dezembro de 2022, o então trânsfuga foi capturado e recolhido à prisão do 3º
Batalhão de Polícia do Exército (EVENTO 47 - OFIC2).
Submetido à inspeção de saúde (EVENTO 56 – ATA_INSP_SAU2), recebeu parecer de “Apto
para o Serviço Militar”, motivo pelo qual foi reincluído nas fileiras militares (EVENTO 73 -
OUT1), readquirindo a condição de Soldado do Exército Brasileiro.
Por assim agir, o Soldado EV K.P.C cometeu dolosamente o delito de deserção, razão pela
qual está incurso nas sanções do art. 187, caput, do Código Penal Militar.”
Recebida a denúncia em 19 de dezembro de 2022 (APM 7000008-
57.2023.7.03.0103, evento 1, INIC1), a citação do acusado ocorreu em 17 de janeiro de 2023
(APM 7000008-57.2023.7.03.0103, evento 19, CERT1).
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas.
A Defesa arrolou a testemunha/informante BENHUR FONSECA CARDOSO,
ouvida em 19 de abril de 2023 (APM 7000008-57.2023.7.03.0103, evento 64, VIDEO1).
Em 19 de abril de 2023, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório do
acusado (APM 7000008-57.2023.7.03.0103, evento 64, vídeos de 02 até 04).
O acusado foi licenciado em 31 de janeiro de 2023, em razão do término do
tempo de serviço (APM 7000008-57.2023.7.03.0103, evento 25, OFIC1).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, em audiência una
de instrução e de julgamento, o Ministério Público Militar e a Defesa nada requereram (APM
7000008-57.2023.7.03.0103, evento 64, vídeos de 02 até 04).
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR aduziu que, diante das condições do
réu, causadas pelo acidente em serviço, e do estado de necessidade, a absolvição se impõe,
com base no art. 39 do CPM (APM 7000008-57.2023.7.03.0103, evento 65, ATA1).
7000528-19.2023.7.00.0000
40001360126 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DEFESA reforçou os fundamentos lançados nas alegações finais do Parquet
e requereu a absolvição do Réu, com espeque no art. 39 do CPM e no art. 439, alínea "d", do
CPPM (APM 7000008-57.2023.7.03.0103, evento 65, ATA1).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
- Documentos juntados pela Defesa nos eventos 28 e 60, e requisições de
documentos médicos, bem como de folhas de alterações do apelante, acostados
nos eventos 17, 34 e 41 (APM 7000008-57.2023.7.03.0103);
- Constam dos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD), entre outros, os
seguintes documentos: Termo de Deserção (doc 2 do evento 1, fl. 6 do PDF),
Boletins internos que publicaram a exclusão (doc 2 do evento 19) e reinclusão
do militar (evento 73) e a ata de inspeção de saúde em que o desertor foi
considerado "apto para o serviço militar" (evento 56, IPD 7000048-
73.2022.7.03.0103).
No dia 19 de abril de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 1ªAuditoria da 3ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a denúncia para condenar o
APELANTE, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de
detenção, com o regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e
com o benefício do sursis, observadas as condições do art. 626 do CPPM, exceto a letra "a",
acrescido da obrigação de apresentação trimestral na Auditoria, sendo a Sentença
disponibilizada em 20 de abril de 2023 (APM 7000008-57.2023.7.03.0103, evento 67,
SENT1).
O MPM foi intimado em 27 de abril de 2023 (APM 7000008-
57.2023.7.03.0103, evento 76), deixando transcorrer in albis o prazo recursal em 03 de maio
de 2023 (APM 7000008-57.2023.7.03.0103, evento 81, CERT1). Por sua vez, a Defesa,
intimada em 22 de abril de 2023 (APM 7000008-57.2023.7.03.0103, evento 71), interpôs o
presente recurso no mesmo dia (APM 7000008-57.2023.7.03.0103, evento 72,
APELAÇÃO1).
A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que qualquer decreto condenatório
deve ser pautado necessariamente pela demonstração de elementos probatórios que
comprovem a culpa do apelante, não podendo existir qualquer dúvida quanto à presença de
quaisquer informações que excluam a responsabilidade penal do Réu, do contrário deve ser
aplicado o in dubio pro reo.
Assim, alega, em suas razões, a ausência de dolo por parte do apelante, sendo
sua conduta acobertada pela exclusão de culpabilidade, de inexigibilidade de conduta diversa,
reiterando que não houve demonstração nos autos em sentido contrário para afastar essas
teses defensivas e sustentar a condenação do acusado como restou inscrito na sentença.
Reforçou que as provas testemunhal e documental foram uníssonas no sentido
de que o apelante estava em grave perturbação emocional e psicológica quando resolveu
desertar, tanto que isso foi devidamente assentado na sentença pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército.
7000528-19.2023.7.00.0000
40001360126 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescentou, ainda, que o fato de constar no interrogatório que o Apelante
poderia “ter aguentado” um pouco mais, por si só, não pode levar ao juízo de censura penal,
na medida em que essa pseudo confissão restou completamente isolada das demais provas
dos autos.
Por fim, requer a absolvição do Apelante com fundamento no art. 439, alíneas
“d”, do CPPM (evento 1, RAZAPELCRIM3 da Apelação).
Em contrarrazões (evento1, CONTRAZAP4 da Apelação), o Parquet
concordou com a tese da Defesa, reforçando os seus argumentos e requerendo o provimento
da Apelação interposta pelo APELANTE.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada por sua Subprocuradora
Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, opinou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo provimento do Recurso, com a reforma da r. Sentença recorrida e com a
consequente absolvição do apelante (Processo de apelação, evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, por essa razão, deve ser
conhecido.
Pesa sobre o Apelante, o Sd K.P.C, a prática da conduta delitiva de Deserção. O
crime, previsto no art. 187 do CPM, está assim tipificado:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.

A pretensão defensiva merece acolhimento.
A Defesa inicia os argumentos de suas razões defensivas abordando a obrigação
de todo decreto condenatório possuir elementos probantes suficientes, que não deixem dúvida
sobre a existência do dolo ou da ausência de excludentes de ilicitude, concluindo que, em
hipótese diversa, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo.
Assim, constaram em suas razões, os seguintes termos: “(...) com efeito, no
caso dos autos, sustenta-se a ausência de dolo por parte do recorrente e conduta acobertada
por causa de exclusão de culpabilidade (...)”.
7000528-19.2023.7.00.0000
40001360126 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No parágrafo posterior, para sustentar sua tese argumenta: “(...) Ressalte-se, de
início, que a prova testemunhal e documental foi uníssona no sentido de que o recorrente
estava em grave perturbação emocional e psicológica quando resolveu desertar (...)”.
A r. Sentença reconheceu a comprovação da existência de problemas de saúde
do apelante, senão vejamos:
“A prova documental e testemunhal deram (sic) respaldo aos alegados problemas de saúde,
mas entendeu-se que era exigível do réu comportamento diverso, o que afastou a excludente
do estado de necessidade proposto pelas partes.
O acusado, no interrogatório, afirmou que estava arrependido e que poderia ter "aguentado"
um pouco mais, reconhecendo, em exame de consciência, que agiu de modo incorreto.”
(Grifo Nosso).
Apesar de a r. sentença reconhecer a existência de problemas de saúde do
apelante, entendeu que não se enquadraria na apontada excludente de culpabilidade, pelo fato
de, em seu interrogatório, afirmar que poderia ter "aguentado" um pouco mais”.
Ora, não pode prosperar um decreto condenatório com base apenas em uma fala
que se mostrou dissociada das demais provas existentes nos autos.
Nesse ponto, trago à baila decisões desta Egrégia Corte Castrense, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
FURTO.
ARTIGO
240
DO
CPM.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE RÉU
CIVIL. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DE JULGAMENTO PELO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JUIZ-
AUDITOR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA
NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 11.719/08 POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO
OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 11.719/08 POR VIOLAÇÃO AO ART. 400 DO CPP COMUM.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. FURTO DE 4 (QUATRO) CAIXAS DE CARNE
BOVINA. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFISSÕES ISOLADAS DOS RÉUS.
ARTIGO 307, ALÍNEA "E", DO CPPM. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. FURTO DE 12 (DOZE) CAIXAS DE CARNE
BOVINA. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO DO DELITO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA. PREJUÍZO À
DISCIPLINA CASTRENSE. ARTIGO 240, § 1º, DO CPM. NÃO INCIDÊNCIA. RES FURTIVA.
PEQUENO VALOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO
DO PRIMEIRO FATO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO. UNANIMIDADE. Consoante a
dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o
processamento e o julgamento dos crimes definidos no Código Penal Militar, cabendo à
legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente do
pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, haja vista
que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar da ativa e a
conduta foi perpetrada em local sujeito à Administração Militar, o que atrai a competência
desta Justiça Especializada para apreciação e julgamento do feito. Em consequência, a
exclusão das fileiras não obsta o prosseguimento da ação, tampouco macula a sanção penal
eventualmente aplicada. Preliminar de nulidade rejeitada. Unanimidade. Inexiste previsão
7000528-19.2023.7.00.0000
40001360126 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legal que confira ao Magistrado de primeiro grau competência para promover o julgamento
monocrático do feito. Os atos de competência exclusiva do Juiz-Auditor encontram-se
elencados em rol taxativo, descrito no art. 30 da Lei de Organização da Justiça Militar, em
cujo teor não está contemplada a possibilidade de julgamento monocrático de réus civis.
Preliminar rejeitada. Unanimidade. O alcance normativo da possibilidade de apresentação de
defesa prévia está circunscrito ao rito processual comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente para o procedimento descrito no Código de Processo Penal Militar, sob pena
de violação do Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense, que contém disposições específicas acerca do procedimento durante a
instrução processual, quais sejam: os arts. 384 a 450 do CPPM. Preliminar de nulidade
rejeitada. Unanimidade. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº
127.900/AM, admitiu a aplicação do art. 400 do CPP comum também na Justiça Militar da
União. Entretanto, modulou o alcance dessa Decisão estabelecendo que o referido dispositivo
incidiria somente nos feitos cujas instruções não tivessem sido encerradas até a publicação da
Ata de julgamento ocorrida em 11 de março de 2016. Preliminar de nulidade rejeitada.
Unanimidade. Mérito. 1) Furto de 4 (quatro) caixas de carne bovina. A confissão isolada dos
Réus não se mostra apta a subsidiar a condenação, devendo haver compatibilidade e
concordância com as demais provas do processo, nos termos do artigo 307, alínea "e", do
CPPM. Embora a recuperação da res furtiva não seja necessária para a caracterização do
crime de furto, as provas carreadas na instrução processual devem confirmar a ocorrência da
subtração, individualizando o objeto supostamente furtado, sob pena de não se configurar a
materialidade delitiva. Ausentes provas da autoria e da materialidade delitiva, impõe-se a
absolvição dos agentes. Recurso provido. Unanimidade. 2) Furto de 12 (doze) caixas de carne
bovina. Para a consumação do delito de furto, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio,
segundo a qual o crime se configura quando a coisa passa para o poder do agente, ainda que
em curto espaço de tempo. A restituição da res furtiva não conduz à atipicidade da conduta
por ausência de prejuízo, diante da ofensa à disciplina e à confiança, bens tutelados pela
norma penal castrense. Inviável a incidência do artigo 240, § 1º, do CPM, quando o valor da
coisa subtraída excede o limite objetivo descrito no citado dispositivo legal. Deve-se suprimir
a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva na hipótese de absolvição de um dos
crimes contabilizados para fins de majoração da pena. Recurso parcialmente provido.
Unanimidade.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000158-13.2011.7.12.0012.
Relator: Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento:
06/02/2018, Data de Publicação: 22/02/2018). (Grifos Nossos).
Essa parte do interrogatório mencionada na r. Sentença não pode ser
interpretada como uma confissão apta a refutar as demais provas nos autos, a esse respeito é
oportuna a menção aos argumentos do Parecerista (Processo principal, evento 6), in verbis:
“Como bem anotado pelo d. Juízo a quo, evento 64, “vídeo 2”, no minuto 00:08:10, a
sequência dos acontecimentos ocorreu da seguinte forma, verbis:”
(...) oito meses que o Senhor serviu normalmente, teve esse acidente, ficou em tratamento,
depois voltou, aí o Senhor tentou se matar, aí desertou, aí foi capturado apresentado, captura
com a sua concordância, buscado em casa e aí licenciado (...)
Na sequência do mesmo vídeo, verifica -se do depoimento do apelante que ele continuou seu
tratamento em um hospital civil, sendo medicado por um Psiquiatra que lhe prescreveu um
remédio por dois meses. Ainda no mesmo vídeo, perguntado se estava arrependido, informou
que poderia ter aguentado por mais um tempo, mas que não dava mais, pois estava
'esgotado'”.
(Grifo Nosso).
7000528-19.2023.7.00.0000
40001360126 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desta forma, ao mesmo tempo em que informou que poderia ter aguentado,
ressalvou, posteriormente, que não dava mais, pois já estava esgotado, tendo informado no
“vídeo 2” do evento 64, no minuto 00:04:20, que cometeu autolesão e tentativa de
autoextermínio.
Há que se ressaltar o fato de que todo o problema de ordem psicológica e
psiquiátrica vivido pelo militar decorreu do acidente de serviço sofrido no dia 13/10/2021, ao
cair do cavalo em que treinava no interior do Quartel, o que lhe causou a perda de um dos
rins e, ainda assim, após recuperar-se da cirurgia, foi julgado apto para a continuidade do
serviço militar.
A perturbação mental sofrida por quem perde um órgão de vital importância,
em plena juventude, não pode ser desprezada, visto que, no caso em tela, ficou demonstrado
que o apelante começou com os problemas de ordem psicológica/psiquiátrica logo após esse
trauma. Assim, parece razoável que se atribua aos episódios de autolesão e de tentativa de
suicídio uma resultante do acidente de serviço sofrido.
Nesse diapasão, o medo e o desespero de continuar em um ambiente que te faz
lembrar, a todo instante, de algo tão trágico na vida é um vetor potencial para causar
perturbação mental a ponto de influenciar na consciência e na livre vontade do apelante
quando do cometimento do crime de deserção.
Logo, há fundadas evidências de perigo certo e atual, como elementos
informativos do estado de necessidade exculpante, aptos a induzirem o Apelante a praticar a
autolesão e a tentativa de suicídio cometidas (APM 7000008-57.2023.7.030.103, evento 28).
No mais, após o apelante ter sido procurado pela Unidade Militar para resolver
sua situação, de imediato colocou-se à disposição, apresentando-se voluntariamente para os
tratamentos/inspeções (APM 7000008-57.2023.7.03.0103, evento 28).
O contexto dos autos revela a presença de elementos que reforçam a ausência
de dolo e enquadramento do caso no estado de necessidade exculpante. Esta Corte, em
situações análogas, manifestou-se, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ATENUANTE.
ARTIGO 189, INCISO I, DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
COMPROVAÇÃO.
PLEITO
DEFENSIVO
ACOLHIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
RECURSO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. O crime descrito no art. 187 do CPM é de mera conduta, consumando-se
com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando
ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador. Para a condenação do
acusado, necessária a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, bem como da
culpabilidade do réu. Compete à Defesa comprovar a alegação de excludente de
culpabilidade, utilizando-se de provas idôneas e contundentes que caracterizem a
inexigibilidade de conduta diversa do Acusado. Caracterizada a inexigibilidade de conduta
diversa, na forma do art. 39 do Código Penal Militar, impõe-se a absolvição do acusado, nos
termos do artigo 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar. Acolhido o pleito
defensivo pela absolvição do Réu, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de
concessão do benefício do sursis. Apelo provido. Unanimidade.”
7000528-19.2023.7.00.0000
40001360126 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000142-10.2014.7.07.0007.
Relator: Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento:
20/08/2015, Data de Publicação: 10/09/2015). (Grifos Nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. CONDUTA DOLOSA. IMPUTABILIDADE. LAUDO
PSICOLÓGICO NÃO CONCLUSIVO. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL. DÚVIDA SOBRE A
IMPUTABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO MINISTERIAL.
Preliminar de falta de condição de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, suscitada por
Ministro em Plenário, em virtude do licenciamento do Apelado, rejeitada, por maioria. A não
abertura de incidente de insanidade mental do acusado requerida pela Defesa, somada ainda
ao laudo psicológico não conclusivo no que se refere à imputabilidade do réu e a sua intenção
em desertar, fez permanecer a dúvida quanto à culpabilidade do agente. Nesse contexto, com
base no princípio do in dubio pro reo, outro caminho não resta, senão manter a absolvição
do Apelado, mas com fulcro na alínea "d" do art. 439 do CPPM. Apelo provido
parcialmente. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000031-78.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 27/09/2018, Data de Publicação: 14/11/2018). (Grifos Nossos).
O dolo do crime de deserção está na vontade de abandonar a unidade.
A doutrina de Guilherme de Souza Nucci, em Comentários ao Código Penal
Militar, traz o seguinte esclarecimento acerca do delito, in verbis:
“(...) Aspectos subjetivos: o crime é doloso. Parece-nos presente o elemento subjetivo
específico implícito, consistente na vontade de abandonar a unidade. Mesmo a ausência por
mais de oito dias, inexistindo o intuito de abandono, não há configuração do delito. Não se
pune a forma culposa. Na jurisprudência: STF: “O crime militar de deserção, em seu aspecto
subjetivo, tão somente admite a figura dolosa, não se punindo a forma culposa. 4.
Reconhecimento pela justiça castrense, em sede de Instrução Provisória de Deserção, de que,
diante do laudo médico acostado aos autos, falta ao paciente vontade livre e consciente de
praticar a conduta criminosa. 5. Ordem de habeas corpus concedida, para determinar o
imediato recolhimento do respectivo mandado de captura” (HC 134975,1ª T., rel. Rosa Weber,
j.27.09.2016, Dje-263,divulg. 09.12.2016, public.12.12.2016, v.u.) (...).”
(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Comentários ao Código Penal Militar. 4ª
edição. Ed. Forense. 2021. Pág. 278/279).
Portanto, não se vislumbra ter o apelante agido com dolo de se ausentar, uma
vez que sua conduta se amolda ao estado de necessidade, com excludente de culpabilidade,
previsto no art. 39 do Código Penal Militar. Contudo, não há prova inequívoca de que o
agente estivesse com a capacidade de discernimento comprometida, ou seja, de
autodeterminar-se, existindo nos autos, apenas, informações médicas que dão indícios da
perturbação psicológica. Ainda assim, subsiste a dúvida acerca da imputabilidade do
Apelante, em razão das circunstâncias antecedentes ao crime de deserção, o que nos autoriza
a manter a absolvição, não com fundamento na alínea “d”, como requer a Defesa, mas na
alínea “e” do art. 439 do CPPM, por inexistir prova suficiente para a condenação.
7000528-19.2023.7.00.0000
40001360126 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, conheço do recurso da Defesa e dou-lhe provimento para,
reformando a sentença recorrida, absolver o APELANTE do crime de Deserção, previsto no
art. 187 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360126v10 e do código CRC 5216aa52.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 10/4/2024, às 18:4:28
7000528-19.2023.7.00.0000
40001360126 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)